Tribunal: STF
Processo: RHC 194450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição da defesa, noticiando suposto descumprimento, pela instância de origem, de decisão concessiva da ordem de habeas corpus. (eDOC 19)
    Recapitulo os temas discutidos na impetração.
    O recorrente narrou que foi condenado pela instância ordinária pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por transportar 10,97 kg de cocaína.
    Teve impetrado habeas corpus em seu favor, direcionado a 1) reduzir a pena-base, que teria sido fixada em patamar excessivamente alto (acréscimo de 2 anos e 6 meses ao mínimo legal de 5 anos); 2) receber a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33; e 3) abrandar o regime inicial de cumprimento de pena. (eDOC 5, p. 98)
    Negado o HC pelo Superior Tribunal de Justiça, dei parcial provimento ao recurso ordinário para que “o Juízo de origem aplicasse o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”. (eDOC 10)
    Em consequência, a juíza de origem reduziu a pena final em um sexto, a qual passou a consistir em 6 anos e 3 meses de reclusão, a se iniciar em regime fechado. (eDOC 20)
    O recorrente, além de apontar defeitos na fundamentação utilizada para regular o quantum da causa de diminuição de pena, pondera que nada foi decidido quanto às determinações de ajuste do regime prisional e de possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Alega que, pela nova quantidade de pena fixada, o recorrente progrediria de regime após o cumprimento de 1 ano e 15 dias, porém já se encontra preso há 1 ano e 7 meses (desde 26.7.2019). Colho o seguinte trecho de seu arrazoado:
    “Evidente que a juíza deveria ter aplicado o art. 387, § 2º, do CPP e, de imediato, compatibilizado o regime de cumprimento de pena computando o prazo da prisão provisória e determinado o início no regime semiaberto, já que Leandro está há mais tempo que a pena executória autoriza em reclusão absoluta de liberdade. E seja prisão processual ou prisão execução, o paciente está preso por muito mais tempo que a pena condenatória autoriza”. (eDOC 19, p. 4)
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    A decisão de eDOC 10 determinou a consideração, na fixação da pena pelo delito por que condenado o recorrente, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – o que foi cumprido. O ajuste do regime prisional e a possível substituição da pena privativa seriam consequências da nova dosimetria levada a efeito, não determinações independentes.
    Como a nova pena – ainda que considerada a detração do tempo de prisão preventiva, invocada pelo paciente – não veio aquém do marco legal de quatro anos, relevante para a determinação do regime e essencial para a substituição por tipo diverso de reprimenda, não se tornou necessário ao juízo de origem abordar tais temas em sua decisão. Não se verifica, pois, descumprimento da ordem.
    Quanto à progressão de regime durante a prisão preventiva, é de se ver que o decurso do tempo não é o único requisito para sua concessão. Tal pedido, que não integra a controvérsia deste recurso em habeas corpus, deve ser conhecido pelo juízo de origem.
    Ante o exposto, nada há a prover quanto à petição de eDOC 19, motivo pelo qual a indefiro.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente